Tribunal: TJDFT
Processo: 0732325-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante aponta contradição no acórdão, porquanto entende que os juros de mora aplicados à hipótese deveriam incidir a partir da citação, conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil, por se tratar de obrigação oriunda da relação contratual.
3. Assiste razão à parte embargante. Tratando-se de responsabilidade contratual os juros de mora são devidos a partir da citação.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS para fixar a data da citação como termo inicial para incidência do juros de mora da condenação ao pagamento de danos morais.
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.